Tribunal: STF
Processo: AI 581754
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS. ART. 192, § 3º, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL
   SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
   CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.